Tribunal: TJMT
Processo: 1007715-72.2023.8.11.0007
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-09-17
Data de publicação: 2024-09-20

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1007715-72.2023.8.11.0007
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Posse, Esbulho / Turbação / Ameaça, Propriedade]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[ADEVANIL DE MELO - CPF: 173.699.409-34 (APELANTE), MARCIO RODE - CPF: 763.378.391-53 (ADVOGADO), DANIELA BATISTA DE MELLO - CPF: 058.978.121-95 (ADVOGADO), ANA TEREZA SCHIABEL DE MELO - CPF: 469.022.361-00 (APELANTE), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELADO), STER PAULA DE FARIA - CPF: 012.991.681-16 (ADVOGADO), DEBORA ELOISA BOSI BAIRRADA - CPF: 997.001.821-34 (TERCEIRO INTERESSADO), ELAINE DEBORA BOSI - CPF: 841.134.991-87 (TERCEIRO INTERESSADO), ESPÓLIO DE NARCISO FRANCISCO BOSI (TERCEIRO INTERESSADO), MARCOS ANTONIO LEMOS - CPF: 335.784.199-15 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO. EMBARGOS DE TERCEIRO.
PENHORA DE IMÓVEL.

HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. RESISTÊNCIA AO MÉRITO DOS EMBARGOS. SÚMULA 303 DO STJ.

INAPLICABILIDADE. ENTENDIMENTO DO PRÓPRIO STJ. SENTENÇA REFORAMADA. RECURSO DESPROVIDO.

1. Não se aplica a Súmula n° 303 do Superior Tribunal de Justiça nos casos em que o
embargado enfrenta as impugnações do terceiro embargante, conforme entendimento do próprio STJ.

2. Recurso provido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação, interposto por
Adevanil de Melo e Ana Tereza Schiabel de Melo
, contra a r. sentença prolatada pelo Juízo da 6ª Vara Cível da Comarca de Alta Floresta/MT que, nos Embargos de Terceiro, nº 1007715-72.2023.8.11-0007, proposto em desfavor do
Banco do Brasil S.A.
, que
julgou procedentes os embargos de terceiro para desconstituir a penhora sob o imóvel indicado nos autos de nº 0000088-45.1997.8.11.007. A sentença condenou ainda a parte embargante, ora apelante, ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, §2º do CPC.

A parte Apelante/Embargada insurge contra a sentença somente

quanto à condenação dos honorários de sucumbência. Sustenta em síntese que no caso houve resistência aos embargos, não se aplicando a súmula 303 do STJ, de forma que os honorários devem ser suportados pela parte embargada.

Ao final requer o conhecimento e provimento do Recurso de Apelação para reformar a sentença invertendo a condenação dos honorários.

Contrarrazões pugnando pelo improvimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, cuida-se de Recurso de Apelação, interposto por
Adevanil de Melo e Ana Tereza Schiabel de Melo
, contra a r. sentença prolatada pelo Juízo da 6ª Vara Cível da Comarca de Alta Floresta/MT que, nos Embargos de Terceiro, nº 1007715-72.2023.8.11-0007, proposto em desfavor do
Banco do Brasil S.A.
, que
julgou procedentes os embargos de terceiro para desconstituir a penhora sob o imóvel indicado nos autos de nº 0000088-45.1997.8.11.007. A sentença condenou ainda a parte embargante, roa apelante, ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, §2º do CPC.

Pois bem.

Da análise dos autos entendo que o recurso dos Apelantes comporta provimento. Senão vejamos:

Os apelantes opuseram embargos de terceiro notificando que a constrição era indevida, o banco apelado tomou ciência e ao invés de proceder à baixa da constrição, impugnou os embargos.

Portanto, no caso aplica-se o entendimento do STJ, ao julgar o Tema Repetitivo n° 872:

“Nos Embargos de Terceiro cujo pedido foi acolhido para desconstituir a constrição judicial, os honorários advocatícios serão arbitrados com base no princípio da causalidade, responsabilizando-se o atual proprietário (embargante), se este não atualizou os dados cadastrais Os encargos de sucumbência serão suportados pela parte embargada,
porém,
na hipótese em que esta, depois de tomar ciência da transmissão do bem, apresentar ou insistir na impugnação ou recurso para manter a penhora sobre o bem cujo domínio foi transferido para terceiro.”

É justamente o caso dos autos, posto que o banco apelado teve ciência da constrição indevida e, mesmo assim, impugnou o recurso.

Ademais a jurisprudência já sedimentou o entendimento de que não se aplica a súmula 303 do STJ quando o embargado enfrenta as impugnações do terceiro embargante, que é o caso dos autos.

Nesse sentido, trago entendimento do próprio STJ:

"Não se aplica a Súmula n° 303 da Corte naqueles casos em que o
exeqüente enfrenta as impugnações do terceiro embargante, desafiando

o próprio mérito dos embargos." (REsp 777.393/DF, Rel. Min. Carlos

Alberto Menezes Direito, Corte Especial, julgado em 19.10.2005, DJ

12.6.2006.)

E mais:

“APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS DE TERCEIRO – PENHORA DE IMÓVEL RURAL – AUSÊNCIA DE REGISTRO DA AVERBAÇÃO DA VENDA DA PROPRIEDADE

– HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS – RESISTÊNCIA AO MÉRITO DOS EMBARGOS - SÚMULA 303 DO STJ – INAPLICABILIDADE – MINORAÇÃO DOS HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA – IMPERTINENTE

– VALOR FIXADO DENTRO DOS PARÂMETROS LEGAIS - RECURSO DESPROVIDO.

-Em se tratando de embargos de terceiro, analisando-se a sucumbência aliada ao princípio da causalidade, em regra, se o embargante não se desincumbe do ônus de providenciar a averbação da compra da propriedade, a ele caberia arcar com os honorários advocatícios, nos termos da Súmula 303 do STJ. Contudo, o próprio Superior Tribunal de Justiça, pacificou entendimento no sentido de que deve ser afastada a aplicação da referida Súmula, quando o embargado opõe resistência à pretensão do terceiro embargante, discutindo o próprio mérito dos embargos. Verificando-se que a embargada opôs resistência ao próprio mérito dos embargos, atraindo a aplicação do princípio da sucumbência, deve esta arcar com os respectivos honorários.

[...].” (Ap 106209/2016, DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 05/10/2016, Publicado no DJE 13/10/2016) (destaquei)

Assim, a sentença deve ser reformada para inverter os ônus da sucumbência.

Ante todo o exposto
DOU PROVIMENTO
ao recurso,
para
condenar a parte apelada/embargada ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios fixados em 12% sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, §2º do CPC, incluídos os honorários recursais (art. 85, §11 do CPC).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/09/2024